Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de sete meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares.
2. Recurso tempestivo (ID 38028580). Contrarrazões apresentadas (ID 38028583). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 38142924).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP n.o 2748/2021-27a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica em relação à narrativa dos fatos por KAMILA MARQUES, SOSTHENES JAMES e FRANCIMARCIO SILVA.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “novinhos de merda”. Dessa forma, diante do entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando uníssonos, coerentes entre si e corroborados em Juízo por outras testemunhas, restam evidenciadas a autoria e materialidade, o que afasta a possibilidade de absolvição.
5. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior por crime de ameaça.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.